Tribunal: TJSP
Processo: 1001480-76.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*DANO MORAL. CONTRATO. CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL POR PARTE DO BANCO. RES. BACEN 2747/2000. ARBITRAMENTO.
1. Ficou apurado nos autos que o réu encerrou unilateralmente a conta corrente mantida pelo autor para recebimento de seus salários, sem a prévia comunicação exigida pela Resolução no 2747, de 28 de junho de 2000.
2. Por afronta as

Ementa:
*DANO MORAL. CONTRATO. CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL POR PARTE DO BANCO. RES. BACEN 2747/2000. ARBITRAMENTO.
1. Ficou apurado nos autos que o réu encerrou unilateralmente a conta corrente mantida pelo autor para recebimento de seus salários, sem a prévia comunicação exigida pela Resolução no 2747, de 28 de junho de 2000.
2. Por afronta as disposições atinentes à liberdade de contratação e à função social do contrato (CC, art. 421 a 426), foi condenado a reparar os danos morais causados ao consumidor.
3. No caso, o autor ficou momentaneamente impossibilitado de receber seu salário, configurando abalo moral indenizável.
4. O arbitramento, entretanto, foi excessivo, considerados as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, os propósitos reparatório e pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento indevido.
5. Evidente que, com o estorno do crédito realizado na conta pela empregadora, o pagamento de seu salário poderia ser disponibilizado mediante emissão de cheque, ou mesmo entrega em moeda corrente. Não ficou claro nos autos quanto tempo o autor teria ficado privado do seu salário, enquanto tentava solucionar o imbróglio.
6. Depois, o autor não demonstrou efetivos prejuízos materiais e noticiou já ter logrado abrir nova conta para recebimento de seus salários.
Recurso parcialmente provido para reduzir a condenação em danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 2.000,00.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278408
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001480-76.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado KAYRON DO NASCIMENTO SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001480-76.2018.8.26.0127 -Voto no 51514e
2
VOTO No : 51514e
APEL.No : 1001480-76.2018.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
APDO. : KAYRON DO NASCIMENTO SILVA(JUST. GRAT.)
*DANO
MORAL.
CONTRATO.
CONTA
CORRENTE
UTILIZADA
PARA
RECEBIMENTO
DE
SALÁRIO.
ENCERRAMENTO UNILATERAL POR PARTE DO BANCO.
RES. BACEN 2747/2000. ARBITRAMENTO.
1. Ficou apurado nos autos que o réu encerrou unilateralmente a
conta corrente mantida pelo autor para recebimento de seus
salários, sem a prévia comunicação exigida pela Resolução no
2747, de 28 de junho de 2000.
2. Por afronta as disposições atinentes à liberdade de contratação e
à função social do contrato (CC, art. 421 a 426), foi condenado a
reparar os danos morais causados ao consumidor.
3. No caso, o autor ficou momentaneamente impossibilitado de
receber seu salário, configurando abalo moral indenizável.
4. O arbitramento, entretanto, foi excessivo, considerados as
circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, os
propósitos reparatório e pedagógico da condenação e a vedação ao
enriquecimento indevido.
5. Evidente que, com o estorno do crédito realizado na conta pela
empregadora, o pagamento de seu salário poderia ser
disponibilizado mediante emissão de cheque, ou mesmo entrega
em moeda corrente. Não ficou claro nos autos quanto tempo o
autor teria ficado privado do seu salário, enquanto tentava
solucionar o imbróglio.
6. Depois, o autor não demonstrou efetivos prejuízos materiais e
noticiou já ter logrado abrir nova conta para recebimento de seus
salários.
Recurso parcialmente provido para reduzir a condenação em danos
morais de R$ 10.000,00 para R$ 2.000,00.*
A r. sentença de fls. 59/61, cujo relatório ora se adota, julgou
procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por
Kayron do Nascimento Silva contra Itaú Unibanco S/A, para reconhecer que foi
arbitrário o encerramento da conta corrente do autor sem a prévia comunicação ao
cliente e para condenar o réu na reparação dos danos morais causados ao
consumidor, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Honorários de
sucumbência foram fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a instituição financeira defendendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001480-76.2018.8.26.0127 -Voto no 51514e
3
inexistência de danos morais e o excesso do valor arbitrado. Pugna pela reforma do
julgado, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
De acordo com a inicial, o autor seria cliente do banco réu
desde outubro/2008, quando abriu conta para recebimento de seus salários. Em
fevereiro/2018, ao tentar sacar seus vencimentos, teria se deparado com informação
na tela sobre o bloqueio da conta e a orientação de que procurasse pela gerência da
instituição.
O gerente de sua conta teria lhe informado do encerramento da
conta, por desinteresse comercial de parte da ré. Com isso, teria ficado
momentaneamente impossibilidade de receber seu salário.
O réu encerrou unilateralmente a conta corrente mantida pelo
autor para recebimento de seus salários, sem a prévia comunicação exigida pela
Resolução no 2747, de 28 de junho de 2000. E por afronta às disposições atinentes à
liberdade de contratação e à função social do contrato (CC, art. 421 a 426), foi
condenado a reparar os danos morais causados ao consumidor.
Como o cliente se viu momentaneamente impossibilitado de
receber seu salário, temos por configurado abalo moral indenizável. Evidente que,
com o estorno do crédito realizado na conta pela empregadora, o pagamento de seu
salário poderia ser disponibilizado mediante emissão de cheque, ou mesmo entrega
em moeda corrente. Não ficou claro nos autos quanto tempo o autor teria ficado
privado do seu salário, enquanto tentava solucionar o imbróglio.
Diante disso, temos que o arbitramento da indenização foi
excessivo.
Quanto ao tema, ressalte-se que a lei não prevê padrão de
aferição do valor para a hipótese vertente restando, então, aquele genérico para os
casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e 1547 do CC de 1916, e artigos
927, 944 e 953 do CC atual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001480-76.2018.8.26.0127 -Voto no 51514e
4
Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de indenização
cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e
parágrafo único do art. 953 do CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente"
(Pontes de Miranda, "Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo 5.536, n. 1, p.
61). "O importante é, a par do princípio da reparabilidade, admitir o da
indenizabilidade, para que, como assinalam os autores, não fique a lesão moral sem
recomposição, nem impune aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que
seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos" (R. Limongi França,
"Reparação do Dano Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá de ser
solucionado dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros
apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do
nível sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão"
(Humberto Theodoro Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional
sobre o Direito Civil", in RT 662, p. 9).
Saliente-se, por oportuno, que o autor qualificou-se na exordial
como “fiscal de perímetro” (de empresa terceirizada do ramo de limpeza) e declarou-
se pobre, na expressão jurídica do termo, obtendo os benefícios da Assistência
Judiciária Gratuita. Que não teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes e
nem comprovou a existência de prejuízos materiais derivados do evento ora tratado.
E ainda, que noticiou já ter logrado abrir nova conta para
recebimento de salário.
Nesse diapasão, considerados as circunstâncias do caso, a
capacidade econômica das partes, os propósitos reparatório e pedagógico da
condenação e a vedação ao enriquecimento indevido, temos por suficiente o
arbitramento da indenização no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
atualizáveis desta data e acrescido de juros de mora, desde a citação.
Com isso, honorários de sucumbência ficam fixados em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001480-76.2018.8.26.0127 -Voto no 51514e
5
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para
redução da condenação em danos morais, nos moldes acima explicitados.
MELO COLOMBI
Relator